Tribunal: TJSP
Processo: 1500531-80.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – Materialidade e autoria evidenciadas – Pleito de abrandamento do regime inicial – Impossibilidade – Regime semiaberto adequado à gravidade dos presentes fatos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500531-80.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante RAI FERNANDES
MORAIS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500531-80.2019.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 2/6
Apelação Criminal n.o 1500531-80.2019.8.26.0540
Comarca: Mauá
Apelante: Raí Fernandes Morais Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Sandro Rafael Barbosa Pacheco
Voto n.o 31873
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES Materialidade e
autoria evidenciadas Pleito de abrandamento do regime inicial
Impossibilidade Regime semiaberto adequado à gravidade dos
presentes fatos. Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença a fls. 103/106, Raí Fernandes
Morais Silva foi condenado à pena de 04 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa,
no piso legal, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal.
Inconformada, apela a Defensoria Pública em
busca, tão somente, do abrandamento do regime inicial para o
aberto, ressaltando a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a primariedade do réu (fls. 127/129).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
133/135),
subiram os autos e o Ilustre Promotor de Justiça Designado
Marcelo Brandão Fontana opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 145/148).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Segundo a denúncia, no dia 13 de março de 2019,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500531-80.2019.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 3/6
por volta de 22h00min, na Praça Vinte e Dois de Novembro,
altura do número 45, Mauá, o apelante subtraiu, para si,
mediante grave ameaça e violência, o aparelho celular
Samsung/Galaxy J6, avaliado em R$1.150,00, pertencente à
Cléia Rocha Rodrigues.
Consta que, nas circunstâncias acima descritas, o
réu avistou a ofendida caminhando na via pública e decidiu
subtrair patrimônio alheio. Em seguida, ele a abordou e segurou-
a pela alça da calça, intimidando-a, anunciou o roubo e exigiu a
entrega do celular e dinheiro. A vítima disse que nada possuía,
mas Raí notou que ela guardava o celular no sutiã. Ato
contínuo, o apelante travou luta corporal com a vítima, tomou o
aparelho celular para si e fugiu em direção ao terminal de
ônibus. Ocorre que a vítima gritou por socorro, funcionários do
terminal de ônibus detiveram o réu e recuperaram o aparelho
celular enquanto populares comunicaram os fatos a guardas
civis que estavam próximo ao local. Os guardas civis realizaram
diligências pelas proximidades e detiveram o acusado.
Ao cabo da instrução processual, tanto materialidade quanto autoria restaram sobejamente
comprovadas nos autos, motivo pelo qual a defesa sequer se
insurgiu contra a condenação; nem poderia, ante o farto
arcabouço
probatório
amealhado
ao
presente
caderno
processual, notadamente: auto de prisão em flagrante (fls. 01),
boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 11), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 10),
confissão judicial do réu, em harmonia com as declarações das
vítima e depoimentos das testemunhas (arquivos audiovisuais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500531-80.2019.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 4/6
Da mesma forma, a pena não reclama alteração.
A básica permaneceu no mínimo e não foram
sopesadas
atenuantes
ou
agravantes,
mesmo
porque
a
menoridade relativa do réu não poderia conduzir à redução da
expiação aquém do mínimo legal, a teor da súmula no 231, do
Superior Tribunal de Justiça.
O regime inicial semiaberto, a seu turno, deve ser
mantido, haja vista a gravidade dos fatos, em que a vítima foi
agarrada pelo agente, travando luta corporal, o que, embora não
tenha sido sopesado para elevação da básica, foi, sim,
considerado na r. sentença ora hostilizada para a eleição do
regime intermediário.
Tal contexto demonstra a potencial periculosidade
do apelante, exigindo maior rigor do Estado-juiz, de sorte que
regime mais brando, notabilizado pela praticamente ausência de
vigilância, não seria suficiente para a necessária assimilação da
terapêutica penal.
Não se cuida apenas de reprovação e prevenção
do crime, mas de medida objetiva com o fim de proteção à
sociedade, seriamente abalada.
Confira-se, a propósito, a lição de Júlio
Fabbrini Mirabete, mutatis mutandis:
"Pacífica jurisprudência no sentido de que, tratando-se
de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do
regime inicial fechado, mesmo se os réus forem
primários e não houver prova da existência de maus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500531-80.2019.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 5/6
antecedentes,
pois
deve
levar
em
conta
as
circunstâncias do delito, que, no caso, vêm causando
grande comoção social” (Execução Penal, 8a ed., Atlas,
1997, p. 255).
O roubo tornou-se mal invencível. Alastra-se
diariamente e seus autores apresentam audácia e violência em
escalas cada vez maiores e assustadoras.
Posta a questão em tais termos, à luz do art. 59
do Código Penal, absolutamente inócua a fixação do regime
inicial aberto para a hipótese vertente, já classificada como uma
das mais perniciosas e inquietantes expressões atuais da
criminalidade.
Não se pode olvidar, ainda, que, segundo
máximas da experiência, as consequências psicológicas do
referido delito são nefastas, traumatizando vítima, seus
conhecidos e familiares, marcando as consciências de mácula
irreversível.
A este teor, conquanto tenham sido publicadas as
Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, as quais,
anote-se, não se revestem de efeito vinculante, o regime aberto é
completamente inadequado à gravidade desse delito.
Aliás, de ser lembrada a lição do Pretório Excelso:
"A periculosidade do agente, revelada pela prática do
crime de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso
de pessoas, pode constituir motivação para fixação do
regime inicial fechado. A pena-base e o regime prisional
têm finalidades distintas, ainda que fixados com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500531-80.2019.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 6/6
utilização dos mesmos critérios: na aplicação da pena
vela-se unicamente pela dosagem da reprimenda,
enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a
reeducação do agente como a segurança da sociedade.
A lei desatrela a pena aplicada do regime prisional,
ainda que fundados nos mesmos critérios, ao impor o
regime fechado ao condenado a pena privativa de
liberdade superior a 8 anos e ao facultar o regime
semiaberto ao condenado a pena de mais de 4 até 8
anos (CP, art. 33, §2o, a e b), de forma a permitir que
o Juiz, levando em conta a periculosidade do agente e
segurança da sociedade, imponha o regime prisional
adequado" (HC 75.663-8-SP, Relator Min. Maurício
Corrêa).

Enfim, nada que se alterar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator